Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TAXATIVIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir as questões já decididas no curso do processo, tendo-se operada a preclusão.
2. Assim, formulado novo pedido, idêntico ao qual embasou a questão já preclusa, a ausência de demonstração específica de fatos novos imprescindíveis à modificação da situação impede a alteração decisória por meio de reapreciação.
3. Nesse contexto, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo configura pedido de reconsideração.
4. O agravo de instrumento somente é cabível dentre as hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil, nas quais não se insere a interposição do recurso contra pronunciamento judicial em razão de pedido de reconsideração.
5. Recurso não conhecido.